Tribunal: STF
Processo: RE 99907
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IPI.
- Cobrança e recebimento, pelo responsável por firma de serviços gráficos, do imposto sobre produtos industrializados e a utilização do numerário em fim diverso do recolhimento do tributo. Crime de apropriação indébita (art. 2º do Decreto-lei nº 326/67). 
- A circunstância de ser indevida a exigência, por não incidir o imposto, não afasta o crime, porque, admitindo-se que a cobrança tenha sido realizada de boa-fé, caberia a devolução do numerário, ao invés de seu recolhimento ao Fisco, e não a omissão de qualquer dessas providências. Recurso extraordinário de que se não conhece.